Tribunal: TJSP
Processo: 1001470-04.2019.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-15
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e Taxas – Exercícios de 2013 a 2017 - Insurgência em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos para afastar a cobrança da Taxas de Limpeza Pública, Taxa de expediente e Conservação de Vias e Logradouros, bem como para reconhecer a prescrição parcial da pretensão executiva com relação ao IPTU dos exercícios de 2013 e 2014 –

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e Taxas – Exercícios de 2013 a 2017 - Insurgência em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos para afastar a cobrança da Taxas de Limpeza Pública, Taxa de expediente e Conservação de Vias e Logradouros, bem como para reconhecer a prescrição parcial da pretensão executiva com relação ao IPTU dos exercícios de 2013 e 2014 – Alegação de violação ao disposto no artigo 10 do CPC, ante o reconhecimento de ofício da prescrição – Inocorrência – Prescrição que se operou antes do ajuizamento da execução fiscal, sem que a Fazenda Municipal, ao ensejo das razões recursais, apontasse para algum termo suspensivo ou interruptivo com relação a tais parcelas, não alcançadas pelo parcelamento da dívida de outros exercícios e que, além do que, é posterior ao ajuizamento da execução – Entendimento consolidado pelo julgamento do Tema 980 pelo STF e que se aplica aos processos em curso, não havendo que se falar em ato jurídico perfeito ou direito processual adquirido - Prescrição que, no entanto, alcança apenas os valores do IPTU dos últimos cinco anos, contados do ajuizamento da execução fiscal (13.11.2018) e não da data da oposição dos embargos, como considerado erroneamente na sentença, que merece parcial reforma nesse capítulo – Alegação de legalidade da taxa do lixo – Não conhecimento da matéria, porque essa taxa não foi objeto de cobrança, mas sim a taxa de limpeza pública cujo fato gerador é diverso (varrição, lavagem, irrigação, limpeza e desobstrução de bueiros, bocas-de-lobo, galerias de águas pluviais e córregos, capinação e desinfecção de locais insalubres), de expediente e de conservação de vias e logradouros, declaradas inexigíveis e sobre as quais a Fazenda Municipal não impugnou especificamente ao ensejo das razões recursais – Sentença reformada em parte – Recurso provido em parte apenas para limitar o alcance da prescrição parcial, na parte que dele se conhece, mantida a repartição da sucumbência tal como arbitrado na sentença.